Tribunal: TJSP
Processo: 1045449-11.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-05-08

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Julgamento da apelação tirada contra sentença proferida nos autos de outra ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com o pedido de indenização por danos morais envolvendo as mesmas partes e causa de pedir pelo Des. Spencer Almeida Ferreira, desta 38.a Câmara de Direito Privado – Prevenção nos termos do art.

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Julgamento da apelação tirada contra sentença proferida nos autos de outra ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com o pedido de indenização por danos morais envolvendo as mesmas partes e causa de pedir pelo Des. Spencer Almeida Ferreira, desta 38.a Câmara de Direito Privado – Prevenção nos termos do art. 105, § 3.o, do Regimento Interno do TJ/SP – Redistribuição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000348814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045449-11.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
GILMAR
LANDGRAF
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2019.
César Peixoto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1045449-11.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 14537
Apelação Cível no 1045449-11.2017.8.26.0602
APELANTE: GILMAR LANDGRAF
APELADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 14537
Competência
recursal
–
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito – Julgamento da apelação
tirada contra sentença proferida nos autos de outra
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com o pedido de indenização por danos morais
envolvendo as mesmas partes e causa de pedir pelo
Des. Spencer Almeida Ferreira, desta 38.a Câmara de
Direito Privado – Prevenção nos termos do art. 105, §
3.o, do Regimento Interno do TJ/SP – Redistribuição –
Recurso não conhecido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$ 62,50
referente ao contrato n. 120120BD6109411 e impondo ao vencido o reembolso das
despesas com o processo e o pagamento de verba honorária fixada em R$
1.000,00, respeitada a isenção da gratuidade objetivando, em suma, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em síntese, (i) na ausência de prova sobre a
contratação dos serviços, (ii) na inaplicabilidade da pena de confesso diante da
regra prevista no art. 139, VIII, do Código de Processo Civil, (iii) na falta de certeza,
liquidez e exigibilidade da dívida e (iv) na ausência de notificação sobre a inscrição.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Na espécie houve o julgamento da apelação n.
1045355-63.2017.8.26.0602, tirada contra sentença que julgou improcedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com o pedido de indenização por
danos morais envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, conforme já
reconhecido pelo autor nos autos, pág. 25, pelo Des. Spencer Almeida Ferreira,
desta 38.a Câmara de Direito Privado, daí a prevenção.
Impondo a redistribuição do feito, com fundamento no
art. 105 do Regimento Interno: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1045449-11.2017.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 14537
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados. § 3.o. O relator do primeiro
recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser
ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição”.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do feito ao ilustre Des. Spencer Almeida Ferreira, desta
38.a Câmara de Direito Privado, com augusto respeito.

CÉSAR PEIXOTO
Relator